Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600637-66.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600637-66.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 14/10/2021
Processo referência: 0600637-66.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600637-
66.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Adriane Armstrong Saintt - 15001 - candidata a vereadora
pelo 15 - Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de Pinhais - PR, haja vista a existência de falha
que compromete sua transparência e regularidade. (Prestação de Contas Eleitorais desaprovadas
tendo em vista que a partir do cruzamento de dados com a Secretaria da Fazenda do Estado, foram
detectados gastos de natureza eleitoral não informados a esta Justiça Especializada, restando
comprometida a transparência que se exige no financiamento das campanhas, despesa contratada
pela campanha, com CNPJ da candidata, paga por terceiro e omitida na prestação de contas,
violando o disposto no art. 14, da RTSE n. 23.607, segundo o qual o uso de recursos financeiros
para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de campanha
implicará a desaprovação da prestação de contas do candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADRIANE ARMSTRONG SAINTT VEREADOR
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
ADRIANE ARMSTRONG SAINTT (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
261
01/04/2022 21:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.565

RECURSO ELEITORAL 0600637-66.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANE ARMSTRONG SAINTT VEREADOR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
RECORRENTE: ADRIANE ARMSTRONG SAINTT
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL IDENTIFICADA MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NO FACEBOOK. VALOR
INFERIOR A R$1.064,10. IDENTIFICADA A FILHA DA CANDIDATA COMO PAGANTE DA
DESPESA. ANALOGIA AO ARTIGO 43 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização de dados
da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos
fora da conta bancária de campanha, apta a afetar a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

2. Tratando-se de irregularidade que envolve valor irrisório, ausentes indícios de má-fé da
candidata e não sendo o vício qualitativamente grave no contexto da prestação de contas, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar
com ressalvas as contas prestadas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Num. 42937261 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121043656000000041910428
Número do documento: 22040121043656000000041910428

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por ADRIANE ARMSTRONG SAINTT relativas às Eleições de 2020, em
que concorreu ao cargo de vereadora, pelo MDB, no Município de Pinhais/PR, e foi eleita
suplente, com 41 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 500,00 (quinhentos
reais), em sua totalidade relativos a recursos estimáveis em dinheiro de pessoas físicas,
conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42727581).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a omissão de despesas junto à empresa Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda, as quais beneficiaram a candidata e foram pagas com recursos que
não transitaram pela conta específica da campanha, em violação ao artigo 14 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42727599).

O Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR julgou desaprovadas as contas
em razão do apontamento acima, salientando que o permissivo do artigo 43 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 não é aplicável à hipótese dos autos pelo fato de a nota fiscal relativa
à despesa omissa ter sido emitida em nome da candidata, e não da eleitora simpatizante
(ID 42727610).

Diante disso, a candidata interpôs o presente recurso, alegando, em síntese,
que: a) a alegada omissão foi, na verdade, doação realizada de boa-fé pela filha da
candidata; b) devem ser observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade na análise das contas da recorrente; c) é considerada insignificante
irregularidade em valor inferior ao importe de R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais),
em termos absolutos; d) a desaprovação das contas da candidata pela omissão do valor
ínfimo de R$ 130,00 (cento e trinta reais) permite a punição da recorrente apenas porque
realizou menos despesas; e) a irregularidade apontada não prejudicou a transparência ou
a fiscalização das contas prestadas pela candidata, vez que já foi esclarecida a origem do
recurso; f) deve prevalecer o atingimento da finalidade de identificar os recursos que
adimpliram a despesa, em detrimento de um formalismo excessivo. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso a fim de aprovar, no máximo com ressalvas, as
contas por ela prestadas (ID 42727618).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 42802428).

É o relatório.

Num. 42937261 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121043656000000041910428
Número do documento: 22040121043656000000041910428

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas
suas contas de campanha, em razão da seguinte irregularidade remanescente: a)
indícios de omissão de despesas com o pagamento de impulsionamento de
postagens junto ao Facebook Serviços Online do Brasil.

A sentença entendeu por desaprovar as contas da candidata em razão da
omissão do valor total de R$ 130,00 (cento e trinta reais), correspondente à nota fiscal do
serviço de impulsionamento de conteúdo do fornecedor Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda, que violou o disposto no artigo 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A recorrente alega que a despesa foi realizada por sua filha, sem má-fé
quanto ao pagamento em favor da candidata e que não houve óbice à fiscalização das
contas, bem como, que a despesa é diminuta e que, portanto, deve ser aplicada, por
analogia, a excludente do artigo 21, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pois bem.

De fato, o parecer preliminar apontou omissão de despesa no importe de R$
130,00 (cento e trinta reais), referente à nota fiscal nº 24125331, emitida pelo fornecedor
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Intimada do parecer preliminar (ID 42727592), a candidata apresentou
petição justificando o pagamento da despesa pela filha, Maria Eduarda A O dos Santos e
juntando comprovante de pagamento do boleto bancário (ID 42727597).

Todavia, o parecer conclusivo manifestou-se pela desaprovação das contas,
com fulcro no artigo 43 da Resolução, o qual foi acatado pela r. sentença, nos seguintes
termos:

“De fato, conforme a legislação eleitoral, a emissão de nota fiscal para o CNPJ da
campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao documento, de sorte
que inaplicável à hipótese dos autos a tese da candidata de que o dispêndio omitido com
impulsionamento de postagem na rede social estaria acobertado pelo permissivo do art. 43,
da RTSE n. 23.607, que regulamenta o disposto no art. 27, da Lei 9.504/97.

Isto porque, ao contrário do que consta da previsão do artigo 43 da resolução, a nota fiscal
da prestação de serviço de impulsionamento foi emitida em nome candidata e não da
eleitora simpatizante, circunstância que veio à lume somente após procedimentos de
circularização efetuados pelo sistema da Justiça Eleitoral.

(...)

Além disso, como bem pontuado pela análise técnica, o § 2º do dispositivo acima citado é
claro ao dispor que bens e serviços entregues ou prestados a candidatos não representam
os gastos de que trata o caput e caracterizam doação, que deve ser devidamente
contabilizada, não bastando apresentação de declaração da doadora para
Num. 42937261 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121043656000000041910428
Número do documento: 22040121043656000000041910428

descaracterizar a omissão da receita.

Resta evidente que o impulsionamento de conteúdo de campanha na página pessoal da
candidata no Facebook não se trata de serviço de que a prestadora possa alegar
desconhecimento. Em outras palavras, inconcebível imaginar que a candidata foi
"surpreendida" por contratação realizada com CNPJ de sua campanha, veiculada nas
sua página pessoal na rede social e saldada por sua filha.

A rigor, a exceção prevista no art. 27, da Lei 9.504/97, somente tem lugar quando o
candidato desconhece por completo o gasto realizado pelo simpatizante. Se por acaso o
candidato dele tiver conhecimento direto já está configurada, em verdade, doação eleitoral
e, portanto, necessária é a sua declaração na prestação de contas.

Dessarte, não se está aqui a aventar hipótese de falha escusável atribuída a apoiador, mas
sim de despesa contratada pela campanha, com CNPJ da candidata, paga por terceiro
e omitida na prestação de contas.

(...)

Assim, inafastável a conclusão de que restou violado o disposto no art. 14, da RTSE n.
23.607, segundo o qual o uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de campanha implicará a desaprovação da
prestação de contas do candidato.

Quanto à gravidade da conduta, entendo que não há espaço para aprovação das contas,
sequer com ressalvas. (...)

Nesse passo, embora os valores envolvidos não sejam significativos em termos absolutos,
não há como descurar que aproximadamente um quarto dos gastos empreendidos na
campanha foram omitidos. Ademais, a candidata fruiu de um serviço sem que a Justiça
Eleitoral ou os legitimados a impugnar as contas pudessem exercer o devido controle e
fiscalização, o que lança sobre as contas a pecha da inconfiabilidade, notadamente quando
levado em consideração que tal despesa só veio a lume após descoberta da respectiva nota
fiscal eletrônica.

(...)

A falha, portanto, além de comprometer a credibilidade das contas apresentadas,
inviabilizou o efetivo controle por parte da sociedade, já que os demonstrativos publicados
não refletem o que de fato ocorreu na campanha.

Assim, inobservada a transparência que se exige da contabilidade de campanha, a
desaprovação das contas, nos termos do art.74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, é medida que se impõe.

Deixo de determinar o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 21,
§3º c/c art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE n. 23.607, já que, embora o gasto tenha sido
omitido, restou suficientemente comprovada a origem dos valores utilizados para a ele fazer
frente (ID 88327890)

(...).”

Não obstante, a recorrente sustenta que o pagamento do serviço de
impulsionamento de conteúdo foi realizado por sua filha mas não decorreu de má-fé, tão
Num. 42937261 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121043656000000041910428
Número do documento: 22040121043656000000041910428

somente de atuação em erro de proibição quanto à irregularidade dos gastos com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha.

Depreende-se que, de fato, a despesa foi quitada pela filha da candidata,
conforme comprovante juntado aos autos. Tal fato foi reconhecido pela própria sentença,
inclusive (ID 42727597).

Cumpre salientar que, a princípio, trata-se de irregularidade de natureza
grave, porquanto omissões de despesas são indicativos de possível tramitação de
recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que comprometeria a lisura e
confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Todavia, identificado o doador (ID 42727597), tem-se que o valor de R$
130,00 (cento e trinta reais) se encontra abaixo do limite fixado pelo TSE, no julgamento
do RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP, que considera possível a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja inferior a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos), aplicado por analogia o teor do artigo 43 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. ÚNICA IRREGULARIDADE. VALOR
IRRISÓRIO EM TERMOS ABSOLUTOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E
DA INSIGNIFICÂNCIA PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que "a omissão de despesas em sede de ajuste de contas constitui vício que
impede efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação. Precedentes"
(REspe nº 184-15/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26.3.2018).

2. No caso vertente, entretanto, a irregularidade apontada não revelou a magnitude
necessária para atrair a desaprovação das contas, considerando que seu valor mostra-se
ínfimo em termos absolutos - R$ 264,00.

3. Conquanto represente 26,40% do total arrecadado em campanha, o entendimento
jurisprudencial desta Corte e do c. TSE é no sentido de que, "nas hipóteses em que não há
má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de
contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual
que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº
1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão Min.
Henrique Neves, DJe de 9.2.2017).

4. Nesse contexto, a jurisprudência pátria assentou ser possível a aprovação das
contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante ínfimo em
termos absolutos e desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador de contas.

5. A possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
insignificância, embora permita rechaçar a conclusão pela desaprovação das contas, não
tem o condão de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas,
mantendo-se a determinação de recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional.
Num. 42937261 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121043656000000041910428
Número do documento: 22040121043656000000041910428

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. IMPULSIONAMENTO. VALOR DAS NOTAS
FISCAIS SUPERIOR AO DECLARADO PELO PRESTADOR. DIFERENÇA NÃO
COMPROVADA. OMISSÃO DE DESPESA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE GRAVE. VALOR, TODAVIA,
REDUZIDO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA APROVAÇÃO
COM RESSALVAS DAS CONTAS. PRECEDENTES DO TSE E DESTE TRIBUNAL.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Embora a aquisição de impulsionamento junto ao Facebook ocorra por meio de crédito
pré-pago, sem o histórico do valor dos anúncios efetivamente realizados, permanece hígida
a presunção da existência da despesa registrada em nota fiscal emitida em nome da
campanha, pelo que caracterizada a omissão de despesa.

2. Como o valor dessa despesa não transitou pelas contas bancárias de campanha, está
caracterizada irregularidade grave, já que esta circunstância impossibilita a fiscalização da
origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos
gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

3. Não obstante, apesar de representar 34% das receitas financeiras e 14% do total
arrecadado em campanha, o valor da irregularidade é inferior a R$ 1.064,00, o que,
nos termos da jurisprudência desta Corte, com esteio no entendimento do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral, possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovação das contas com
ressalvas e desde que, como no caso em apreço, não esteja evidenciada má-fé do
prestador de contas.

4. A possibilidade de aprovação das contas com ressalvas não tem o condão de afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 0600120-34.2020.6.16.0003 - Relator Des. Vitor
Roberto Silva, J. 27/01/2022). (g.n.)

Assim, não sendo o valor da única irregularidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, revela-se possível a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade no caso em apreço para aprovar as contas com ressalvas, ainda
que se trate de inconsistência que representa 26% do total de movimentação da
campanha, vez que não identificado atuação de má-fé pela candidata.

Outrosssim, é de se ponderar que não houve dispêndio de recursos públicos,
tampouco o parecer conclusivo indicou qualquer indício de irregularidade no uso dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e que o valor da
irregularidade não comprometeu a lisura do processo eleitoral.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 0600696-54.2020.6.16.0188 - Relatora
Desa. Claudia Cristina Cristofani – J. 27/01/2020). (g.n.)
Num. 42937261 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121043656000000041910428
Número do documento: 22040121043656000000041910428

Considerando a inexistência de indícios de má-fé por parte da recorrente,
assiste-lhe razão quanto à alegação de que o diminuto valor da irregularidade apontada
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar
as contas, com ressalvas.

Contudo, não é possível a aprovação das contas sem ressalvas, conforme
pretendido em recurso, vez que a existência da irregularidade impõe ao menos a
aposição de ressalva.

Em conclusão, é de se dar parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a
sentença de primeiro grau para aprovar com ressalvas as contas da recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por ADRIANE ARMSTRONG SAINTT para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para o fim de aprovar com ressalvas as contas relativas às Eleições
2020.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600637-66.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ADRIANE
ARMSTRONG SAINTT VEREADOR, ADRIANE ARMSTRONG SAINTT - Advogados do(a)
RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
Num. 42937261 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121043656000000041910428
Número do documento: 22040121043656000000041910428

substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937261 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121043656000000041910428
Número do documento: 22040121043656000000041910428